Tribunal: TJES
Processo: 5011659-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011659-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011659-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão que julgou parcialmente conhecida e, nessa parte, improcedente a revisão criminal por ele ajuizada.

Alegou a existência de contradição e erro de premissa fática no acórdão, especialmente quanto à afirmação de que a tese de deficiência técnica da defesa anterior teria sido enfrentada na apelação, quando, segundo sustenta, apenas foi veiculada na revisão.

Apontou, ainda, deficiência absoluta da defesa, por perda do prazo do art. 422 do CPP e conduta inadequada do defensor em plenário, o que ensejaria nulidade do julgamento do Tribunal do Júri.

O Ministério Público opinou pelo não acolhimento dos embargos, por inexistência de vícios no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou erro de premissa fática ao examinar as teses da revisão criminal, especialmente quanto à alegação de deficiência técnica da defesa originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

7. No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses da revisão criminal, inclusive quanto à atuação do defensor originário e à perda de prazo para oitiva de testemunha.

8. O colegiado entendeu que a conduta da defesa não alcançou o nível de absoluta deficiência técnica exigido pela Súmula 523 do STF, e que não houve prejuízo relevante, nos termos do art. 563 do CPP.

9. O pedido veiculado nos embargos não visa suprir vício material, mas rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

10. Ausentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 563 e 619.

Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 523 do STF.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Áureo Monteiro Nunes Neto, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido por este colegiado (ID 17179422), que julgou parcialmente conhecida e, nessa parte, improcedente a revisão criminal por ele ajuizada.

O embargante sustenta a existência de contradição e erro de premissa fática no julgado, ao argumento de que o acórdão teria afirmado, de forma indevida, que a tese de insuficiência técnica da defesa anterior fora devidamente enfrentada na apelação criminal, quando, segundo sustenta, tal questão somente teria sido veiculada em sede revisional.

Aduz, ainda, que a perda do prazo do artigo 422 do CPP para arrolamento da única testemunha ocular dos fatos, aliada à conduta inadequada do patrono à época dos debates em plenário, caracterizaria deficiência absoluta da defesa, apta a ensejar nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, nos termos da Súmula 523 do STF.

Ao final, pugna pela integração do julgado, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a nulidade do julgamento e, consequentemente, deferido o pedido revisional.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andrea Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos, por inexistirem os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta em para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/03/2026

VOTAÇÃO UNÂNIME, SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS (ART. 146, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011659-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Áureo Monteiro Nunes Neto, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido por este colegiado (ID 17179422), que julgou parcialmente conhecida e, nessa parte, improcedente a revisão criminal por ele ajuizada.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, todavia, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as três teses principais sustentadas na petição inicial da revisão criminal.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de deficiência técnica da defesa originária, tendo concluído que não restou caracterizada a absoluta ineficácia da atuação defensiva, exigência expressa da Súmula 523 do STF para que se reconheça nulidade por ausência de defesa.

Ainda que a atuação do antigo patrono tenha sido objeto de críticas pela parte, o colegiado concluiu que não se tratou de ausência total de defesa técnica, mas de falhas pontuais, as quais não geraram prejuízo direto à regularidade do julgamento, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

No que se refere à alegação de perda do prazo do art. 422 do CPP e ausência de oitiva da testemunha “Carlos”, também esta questão foi expressamente examinada. O acórdão assentou a regularidade da intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP e a preclusão quanto à oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente.

Ademais, entendeu que não foi apresentado pela defesa prova de que o depoimento poderia alterar o veredicto, nos termos do art. 563 do CPP.”

Ou seja, o julgamento não se baseou em omissão de análise, mas em reconhecimento da preclusão consumada pela ausência de requerimento no momento processual próprio, sem demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o ordenamento processual penal.

No tocante à conduta do defensor à época da sessão do júri, o acórdão foi igualmente explícito ao examinar o episódio.

Embora reconhecendo a postura inadequada e até desequilibrada da defesa durante os debates, o colegiado asseverou que tais elementos não alcançaram o patamar de nulidade por ausência de defesa, conforme exige a jurisprudência consolidada.

Não se desconhece que houve embates e alegações de impropriedades, mas o voto condutor observou que a plenitude de defesa não garante ao advogado ofender os magistrados ou as partes do processo.

Ademais, aduziu que a atuação do defensor, ainda que desajustada, não configura insuficiência técnica absoluta.

Assim, a fundamentação não apenas não foi omissa, como se mostrou detalhada e coerente com o padrão jurisprudencial para o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica.

O embargante pretende, na verdade, reexame do mérito da decisão colegiada, com nova valoração dos fundamentos fático-jurídicos que foram expressamente considerados.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à substituição da via recursal adequada.

Consoante pacífica jurisprudência, eventual inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Não havendo obscuridade, omissão ou contradição, e inexistindo erro material ou de premissa fática relevante, os embargos não merecem acolhida.

Desta feita, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator para não acolher os embargos de declaração.